Tribunal: TJSP
Processo: 1005787-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO - COBRANÇA – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENALIDADE - Pretensão do autor reconvindo de reforma da r.sentença que julgou procedente pedido de condenação ao pagamento de multa contratual, deduzida em reconvenção – Cabimento parcial – Hipótese em que o valor da penalidade deve ser reduzido equitativamente, pois seu valor se mostra manifestamente excessivo e houve o

Ementa:
APELAÇÃO - COBRANÇA – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENALIDADE - Pretensão do autor reconvindo de reforma da r.sentença que julgou procedente pedido de condenação ao pagamento de multa contratual, deduzida em reconvenção – Cabimento parcial – Hipótese em que o valor da penalidade deve ser reduzido equitativamente, pois seu valor se mostra manifestamente excessivo e houve o cumprimento parcial da obrigação prevista no contrato – Multa moratória que, no valor indicado pelo dono da obra, propicia evidente enriquecimento indevido – Necessidade de considerar que o pedido deduzido pelo autor reconvindo, e julgado procedente, já considerava a incidência de multa, ainda que em valor inferior ao pretendido pelo réu reconvinte - Penalidade reduzida para o equivalente a 25% do montante pretendido pelo réu reconvinte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - Pretensão do autor reconvindo de que seja afastada a sua condenação ao pagamento de indenização – Cabimento – Hipótese em que, embora tenha ficado demonstrado que houve atraso na entrega da obra, bem como que o dono realizou gastos posteriores à entrega, não houve demonstração de que tais despesas estivessem relacionadas a algum problema da execução da obra pelo empreiteiro – Ausência de demonstração do nexo causal entre as despesas do dono da obra e a execução da empreitada – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – TAXA SELIC – Pedido do autor reconvindo de que seja aplicada a taxa Selic – Cabimento – Hipótese em que o STJ assentou entendimento, sob a sistemática de recursos repetitivos, de que a taxa a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Selic, a qual não deve ser cumulada com a correção monetária – Atualização monetária devida até a citação e, posteriormente, substituída pela Taxa Selic sem novas incidência de índices de correção - RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.